Tribunal: TJBA
Processo: 8044502-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044502-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINESIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de cláusulas contratuais, mantendo a integral validade do contrato de financiamento de veículo. O autor alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil, pleiteando a reforma da sentença para permitir a produção da prova ou a complementação da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de prova pericial não é obrigatória quando o juiz fundamentadamente entende que a controvérsia é solucionável com base nos elementos constantes dos autos, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. O indeferimento da prova pericial foi adequadamente fundamentado em decisão interlocutória saneadora, que reconheceu a desnecessidade da prova diante da objetividade da matéria.

5. A ausência de interposição de recurso específico contra a decisão que indeferiu a produção de prova resultou em preclusão temporal da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

6. A controvérsia envolve matéria predominantemente de direito cuja verificação prescinde de prova técnica. Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044502-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINESIO PEREIRA DA SILVA e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.